Tribunal: TJES
Processo: 5028007-41.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028007-41.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PEDRO ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por PEDRO ALVES. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, mesmo na ausência de má-fé da instituição financeira; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo as operações bancárias consideradas relações de consumo.

Conforme o Tema Repetitivo n. 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do pacto, nos termos do art. 429, II, do CPC.

No caso concreto, o banco não produziu prova técnica para comprovar a autenticidade do contrato impugnado, limitando-se a apresentar cópia do documento e comprovante de depósito, o que é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros encontra amparo na Súmula 479 do STJ, que a responsabiliza por fortuito interno.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, mesmo sem prova de má-fé, conforme entendimento consolidado no EAREsp 676.608/RS, bastando a ofensa à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral presumido, por comprometer sua subsistência digna, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 2.000,00.

A correção monetária da indenização moral incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.

A repetição do indébito em dobro é devida nos casos de cobrança indevida que viole a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5028007-41.2022.8.08.0035

APELANTE
:

BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
:

PEDRO ALVES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
irresignado com os termos da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
PEDRO ALVES
, julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado e determinando a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a compensação por danos extrapatrimoniais.

A controvérsia instaurada nesta instância revisora cinge-se à legalidade da imputação de responsabilidade à instituição financeira apelante em razão de descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário do recorrido, oriundos de contrato que este afirma não ter celebrado.

Sustenta o banco apelante, em suma, que houve contratação regular do empréstimo consignado, com assinatura do recorrido e depósito do valor respectivo em sua conta bancária, afigurando-se, por conseguinte, legítimos os descontos efetuados.

Invoca, ainda, a ausência de má-fé, a justificar, caso mantida a condenação, a devolução simples dos valores cobrados, além de requerer a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

De início, cumpre pontuar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, constituindo-se as operações bancárias em típicas relações de consumo.

No que concerne ao ônus da prova, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1061, firmou a compreensão de que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do pacto, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A responsabilidade pela comprovação da higidez do ajuste recai, portanto, sobre a instituição apelante, incumbindo-lhe trazer aos autos documentação idônea e, se necessário, submeter o instrumento a exame grafotécnico.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o autor, aposentado e titular de benefício previdenciário de valor modesto, negou veementemente ter firmado o contrato consignado nº 0123419525027, no importe de R$ 2.000,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 47,43.

O banco, a seu turno, limitou-se a apresentar cópia do suposto contrato e comprovante de transferência eletrônica, mas, instado a corroborar a autenticidade da assinatura mediante perícia grafotécnica, acabou desistindo da produção dessa prova técnica.

A sentença recorrida, à luz dessa moldura fática, concluiu pela ausência de demonstração da regularidade da contratação e pela ilicitude dos descontos realizados em folha, o que impõe, à evidência, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Sobre eventual responsabilização dos fornecedores de serviços em decorrência de fraudes praticadas por terceiros, assenta o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ
:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, ainda que o banco alegue ter havido depósito do valor em conta vinculada ao recorrido, tal circunstância não é suficiente para elidir sua responsabilidade, pois a ausência de comprovação da contratação legítima, em conformidade com o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), evidencia a ocorrência de falha grave na prestação do serviço.

No tocante à restituição em dobro, cumpre salientar que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê, expressamente, a repetição do indébito em dobro, acrescida de juros e correção monetária, quando verificada a cobrança indevida.

E o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), fixou a tese de que tal devolução não depende da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva. Nesse mesmo sentido, veja-se:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"

(EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Por conseguinte, correta a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, em consonância com a lei e a jurisprudência consolidada.

Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento de que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram lesão extrapatrimonial presumida, ultrapassando o mero aborrecimento, por comprometer a subsistência digna do segurado.

Nesse contexto, o
quantum
fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades da causa, considerando-se a extensão do dano e a função pedagógico compensatória da indenização.

Outrossim, a atualização monetária e os juros de mora foram corretamente fixados nos moldes da Súmula 362 do STJ, que estabelece que a correção do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

Nesse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na oportunidade,
majoro
os honorários advocatícios
para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.